Tribunal: STF
Processo: RE 86741
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-16
Data de publicação: 1982-06-16

Ementa:
EMENTA: Prazo - Artigo 125, § 1º do Código Civil - o artigo 125, § 1º
 do C.C.
firma princípio geral a ser obedecido: se o termo final de prazo
 recair em dia
não útil, prorrogar-se-á até o primeiro dia útil seguinte, mesmo que
 seja de
decadência dito prazo.
ERE conhecidos, mas rejeitados.